Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010676-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão se estiverem demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Andrea Cristina Leão Preza
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, que indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava a suspensão da ação de execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução ajuizada pelo banco agravado – PJE no 1044004-38.2019.8.11.0041, uma vez que ausente a juntada pelo banco dos documentos imprescindíveis a sua tramitação (contratos originários da dívida não novada), aptos ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinado o sobrestamento dos atos de execução até julgamento definitivo do recurso. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 43580003).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 45659967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O banco agravado, com arrimo no artigo 784, III, do CPC, lastreado no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” no 365471451, sem declaração de novação, fruto de negociação de supostas dívidas representadas pelos contratos bancários no 5700137, no 8804267 e no 9511154, distribuiu ação de execução de título executivo extrajudicial contra a agravante sem, contudo, acostar aos autos da ação de execução
os documentos imprescindíveis a sua tramitação (contratos originários da dívida não novada), aptos ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

Assim, propôs a agravante a ação de embargos à execução, objetivando a paralisação do feito executivo até a juntada dos documentos alhures mencionados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência.

O desprovimento do recurso se impõe.

Como é sabido, o provimento do agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual não restou configurado no caso em apreço.

Vejamos.

O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).

Da leitura do aludido dispositivo legal, extrai-se que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução passou a exigir,
cumulativamente
, o preenchimento dos supracitados requisitos.

Logo, esses requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o
indeferimento
do pedido de suspensão.

A propósito, o eg. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2.
No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto.
3. Agravo interno não provido”
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017) (destaquei)

Entretanto, no caso em apreço, não há nos autos qualquer notícia de que a embargante tenha oferecido garantia do juízo, a fim de garantir o cumprimento da obrigação espelhada no contrato alhures mencionado no termo de confissão de dívida, não havendo notícia nos autos, ainda, de que tenha havido penhora de algum bem hipotecado ou de outro que tenha sido oferecido à constrição judicial, logo não há que se falar em segurança do juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, § 1o CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC)
, situação não demonstrada nos autos.”
(N.U 1011658-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Desta feita, não se constata os pressupostos indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo impositivo o indeferimento do pedido da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020